Tribunal: TJMT
Processo: 1023694-32.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023694-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.920.491-79 (PACIENTE), ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 004.420.921-56 (PACIENTE), ANTONIO MATOS OLIVEIRA - CPF: 850.383.425-15 (PACIENTE), LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA - CPF: 706.420.321-90 (PACIENTE), MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (PACIENTE), BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 053.446.581-17 (PACIENTE), ERILIO MACHADO MIRANDA - CPF: 040.270.541-64 (PACIENTE), LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.976.541-65 (PACIENTE), RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES - CPF: 704.836.761-01 (PACIENTE), WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.154.981-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
1.
PRETENDIDA PROGRESSÃO REGIMENTAL
– INVIABILIDADE – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, III, ‘B’, DA LEP) – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PACIENTES REINCIDENTES – NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO À SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO ALMEJADO – PRECEDENTES –
2.

PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NOS AUTOS DE ORIGEM
– IMPOSSIBILIDADE – REMÉDIO HEROICO NÃO SE PRESTA A CONFERIR CELERIDADE AOS PEDIDOS MANEJADOS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES –
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA
–
3.
ORDEM DENEGADA.

1.

Tratando-se de pacientes reincidentes, incumbe ao juízo da execução penal, após eventual unificação das reprimendas, decidir acerca da possibilidade de progressão de regime, inclusive sob pena de supressão de instância. Não bastasse, o benefício executório almejado depende da satisfação de 02 (dois) requisitos cumulativos, de modo que, ainda que se considere cumprida a fração de 1/6 da pena, não restou demonstrado o requisito subjetivo, a obstar a concessão da benesse (art. 112 da LEP).

2.

A ação constitucional de
habeas corpus
visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não a acelerar o andamento de pedidos manjados nos autos de origem, muito menos quando eventual impulsionamento mais moroso encontra-se plenamente justificado pelas peculiaridades do caso concreto, haja vista a complexidade do feito correlato.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTES:

MURIEL REYNAUD DE MATOS e Outros

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício de 10 (dez) pacientes, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª
Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá/MT,
que deixou de aplicar os benefícios executórios e manteve a prisão preventiva dos pacientes

no bojo da ação penal n.º
0028131-12.2019.8.11.0042
(PJe),
em que
condenados
em regime fechado pela prática do crime de
pertencimento à organização criminosa
.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o
ilustre Defensor Público
relata que a despeito da realização da detração do período de prisão provisória dos pacientes, a
autoridade judiciária sentenciante

deixou de aplicar os benefícios executórios aos favorecidos
, que fazem jus à progressão ao regime mais brando, haja vista que permaneceram segregados cautelarmente por tempo superior ao lapso temporal exigido para a promoção ao regime intermediário, de modo que a manutenção da constrição cautelar configura flagrante constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, esclarece que, no dia
09/08/2022
, a defesa opôs embargos de declaração em face da omissão da autoridade judiciária em aplicar os benefícios executórios aos pacientes; no entanto,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o juízo
a quo
não havia apreciado os aclaratórios defensivos, de modo que os
beneficiários permanecem segregados em regime incompatível com a reprimenda imposta na sentença
por tempo além do devido
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de que seja restituído o direito ambulatorial dos increpados até o julgamento do mérito do presente
writ.
No mérito
, pugna pela concessão em definitiva da ordem “
cassando a prisão preventiva por estarem os Pacientes presos por mais tempo que determina a lei, bem como determinado a autoridade coatora que analise os embargos de declaração”
(sic).

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 151035174 ao ID 151035178.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 151451152) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos no ID 152271197.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 152917169).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que,
durante o ano de 2019
,
os favorecidos nessa ordem
vinham sendo monitorados no bojo da
Operação Policial “10º Mandamento – II Fase”
[IP n.º 199/2018/1ªDP-Barra do Garças], diante da existência de fortes indícios de que integrariam um núcleo da facção criminosa “Comando Vermelho” atuante no município de Barra do Garças/MT, o qual, valendo-se de exacerbada violência era responsável por cometer inúmeros delitos na região, a fim de impor o poder da aludida organização criminosa no interior do Estado de Mato Grosso.

Após longos períodos de investigação, a d. autoridade policial
representou
pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão, quebra de sigilo de dados
e
prisão preventiva
dos suspeitos. Ato contínuo, em 05/07/2019, após manifestação favorável do i. Ministério Público, a autoridade judiciária impetrada
deferiu
as medidas de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e a
prisão preventiva
dos beneficiários e demais investigados.

Após a conclusão das investigações, a exordial acusatória foi devidamente
recebida
no dia
16/12/2019
, ocasião em que determinada a citação pessoal dos acusados para apresentarem suas defesas prévias, bem como
ratificada a decisão que decretou a prisão preventiva

dos réus.

Após o trâmite regular da ação penal, em
17/06/2021
a d. magistrada singular declarou
encerrada a instrução criminal
, determinando a abertura de vistas às partes para apresentação de suas respectivas alegações finais; o que foi cumprido pelo i. representante do
Parquet
em
17/09/2021
e pela defesa dos acusados ao longo de aproximadamente dois meses, tendo a última peça defensiva sido acostada aos autos da ação penal correlata na data de
22/11/2021
.

Por fim, no dia
29/07/2022
, foi prolatada sentença, no bojo da qual a d. autoridade judiciária operou a detração do período de prisão provisória dos pacientes, bem assim, manteve a segregação cautelar destes.

Para ilustrar,
transcrevo os trechos pertinentes do referido édito condenatório,
in verbis:

“(...)MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
:

- Condenação: 07 anos 10 meses 15 dias de reclusão.

- Data da prisão: 10/07/2019 a 29/07/2022 = 3
a 19d.

- Pena remanescente:
04a 09m 26d
.

- Regime inicial de cumprimento da pena:
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §2, “a”, e §3º, do CP.

- Reincidente.

ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
:

- Condenação: 07 anos 10 meses 15 dias de reclusão.

- Data da prisão: 10/07/2019 a 29/07/2022 = 3
a 19d.

- Pena remanescente:
04a 09m 26d
.

- Regime inicial de cumprimento da pena:
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §2, “a”, e §3º, do CP.

- Reincidente.

ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA
:

- Condenação: 07 anos 10 meses 15 dias de reclusão.

- Data da prisão: 10/07/2019 a 29/07/2022 =
3a 19d.

- Pena remanescente:
04a 09m 26d
.

- Regime inicial de cumprimento da pena:
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §2, “a”, e §3º, do CP.

- Reincidência.

LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA
:

- Condenação: 07 anos 10 meses 15 dias de reclusão.

- Data da prisão: 10/07/2019 a 29/07/2022 =
3a 19d.

- Pena remanescente:
04a 09m 26d
.

- Regime inicial de cumprimento da pena:
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §2, “a”, e §3º, do CP.

- Reincidente. (...)

MURIEL REYNAUD DE MATOS
:

- Condenação: 07 anos 10 meses 15 dias de reclusão.

- Data da prisão: 10/07/2019 a 29/07/2022 =
03a 19d.

- Pena remanescente:
04a 09m 26d
.

- Regime inicial de cumprimento da pena:
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §2, “a”, e §3º, do CP.

- Reincidente.
(...)

BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
:

- Condenação: 09 anos de reclusão.

- Data da prisão: 10/07/2019 a 29/07/2022 =
03a 19d.

- Pena remanescente:
05a 11m 11d
.

- Regime inicial de cumprimento da pena:
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §2, “a”, e §3º, do CP.

- Reincidente.

ERÍLIO MACHADO MIRANDA
:

- Condenação: 07 anos de reclusão.

- Data da prisão: 10/07/2019 a 29/07/2022 =
03a 19d.

- Pena remanescente:
03a 11m 18d
.

- Regime inicial de cumprimento da pena:
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §2, “a”, e §3º, do CP.

- Reincidente.

LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA

- Condenação: 07 anos 10 meses 15 dias de reclusão.

- Data da prisão: 10/07/2019 a 29/07/2022 =
03a 19d.

- Pena remanescente:
04a 09m 26d
.

- Regime inicial de cumprimento da pena:
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §2, “a”, e §3º, do CP.

- Reincidente.

RIBAMAR JUNIOR ALEXANDRINA
:

- Condenação: 07 anos 10 meses 15 dias de reclusão.

- Data da prisão: 10/07/2019 a 29/07/2022 =
03a 19d.

- Pena remanescente:
04a 09m 26d
.

- Regime inicial de cumprimento da pena:
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §2, “a”, e §3º, do CP.

- Reincidente. (...)

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
:

- Condenação: 07 anos 10 meses 15 dias de reclusão.

- Data da prisão: 10/07/2019 a 29/07/2022 =
03a 19d.

- Pena remanescente:
04a 09m 26d
.

- Regime inicial de cumprimento da pena:
FECHADO,
nos termos do artigo 33, §2, “a”, e §3º, do CP.

- Reincidente.

(...)

Em relação aos acusados presos e condenados,
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MURIEL REYNAUD DE MATOS, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, RIBAMAR JUNIOR ALEXANDRINA RODRIGUES e WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS,
constato que não só permanecem os fundamentos da Prisão Preventiva, como há mais elementos capazes de sustenta-as, explico:

Há no processo comprovada materialidade delitiva e, agora, comprovada autoria delitiva de que os réus financiavam e promoviam Organização Criminosa de alta periculosidade.

Por integrarem ou por fazerem parte do núcleo financeiro promovendo e financiando Organização Criminosa muito maior, denominada Comando Vermelho, a prisão preventiva se mostra necessária para garantir a ordem pública, uma vez que sabidamente a existência de uma Organização ou uma Facção necessita de suporte financeiro.

Ou seja, soltos representam ameaça a ordem pública, já que possuem os mecanismos e a expertise da arrecadação e a dissimulação dos bens e valores para custear a Facção, o que ensejaria a sua expansão.

Se não bastasse, as manutenções das prisões preventivas se mostram de extrema necessidade também para assegurar a aplicação da lei penal, já que os réus foram condenados a penas elevadas, dando azo a se furtarem do cumprimento da pena que ora se aplica.

Com efeito, nos termos do artigo 387, §1º, c.c. o artigo 316 e 312, todos do Código de Processo Penal, mantenho as Prisões Preventivas de
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MURIEL REYNAUD DE MATOS, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, RIBAMAR JUNIOR ALEXANDRINA RODRIGUES e WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS,
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.(...)
(ID

151035175 – Pág. 98/101).

Irresignada com os termos da sentença, em
09/08/2022
, a i. Defesa opôs embargos de declaração, sob o argumento de que o juízo sentenciante foi omisso ao deixar de aplicar os benefícios executórios aos pacientes, haja vista que, diante do lapso temporal da prisão processual, os favorecidos fariam jus à progressão ao regime semiaberto; todavia, até a presente data, os aclaratórios não foram apreciados.

Assim, insurge inconformado o impetrante, alegando a ocorrência de coação ilegal do
ius ambulandi
dos increpados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da pretensão mandamental.

Conforme relatado, a irresignação defensiva cinge-se na assertiva de que os pacientes fazem jus à progressão de regime,
uma vez que, levando-se em consideração o tempo de prisão provisória, restaria cumprida a fração de 1/6 (um sexto) da pena imposta e,

portanto, satisfeitos os requisitos da referida benesse executória,
de modo que os beneficiários se encontram em regime mais gravoso por tempo além do devido.

Em que pese o esforço defensivo, concluo que
a pretensão
NÃO
comporta acolhimento
.

Isso porque, conforme consignado na sentença, os favorecidos são reincidentes, de forma que os benefícios da fase executória – tais como a progressão regimental - deverão ser computados a partir de eventual unificação das penas, pelo juízo da execução penal,
inclusive sob pena de indevida supressão de instância
.

Aliás, é nesse sentido o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

(...) “
Não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar quando já proferida sentença condenatória, confirmada em recurso de apelação, e determinada a expedição de guia de execução provisória, sendo certo que eventuais progressões de regime e outros benefícios executórios deverão ser analisados pelo Juízo das execuções penais”
.(...)
(AgRg no RHC n. 130.769/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

“ (...).

2. O instituto da detração, antes da novação trazida pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, era analisado apenas pelo Juízo das Execuções, que verificava o tempo que a pessoa ficou presa cautelarmente, visando a aferir eventual possibilidade de concessão de benefício previsto na Lei n. 7.210/1984. Com a inovação trazida pela Lei n. 12.736/2012, que inseriu o § 2º no art. 387 do Código de Processo Penal, autorizou-se a detração da pena também pelo Magistrado Sentenciante, porém com finalidade diversa, objetivando o ajuste do regime de cumprimento de pena a ser aplicado, e
não eventual progressão de regime, que permanece sob a competência do Juízo das Execuções
.
3. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 340.144/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016).

Ainda que assim não fosse, como se sabe,
a benesse almejada depende do preenchimento de
02 (dois) requisitos cumulativos
, consoante preceitua o art. 112 da LEP. A propósito, veja-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento
, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)”

Com isso, ainda que se considerasse preenchido o requisito temporal para a progressão,
não há elementos seguros na prova pré-constituída dando conta de que os pacientes ostentam bom comportamento carcerário
, de modo que não salta aos olhos qualquer ilegalidade quanto à manutenção do regime mais gravoso, inviabilizando a concessão da ordem também neste tocante.

Ademais, a matéria não comporta exame na via eleita, pois o alegado pela i. defesa implicaria na unificação das penas pelo d. Juízo das Execuções Penais, de modo que a análise da satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da progressão de regime demandaria análise mais específica dos elementos probatórios, impossível de ocorrer no procedimento célere e sumário da ação mandamental, existindo, inclusive, meio próprio para a discussão do que alegado.

De outro lado, quanto ao pedido de determinação de apreciação dos embargos de declaração pela autoridade de origem, consigno que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão,
com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
.

Dessa forma,
não se presta a conferir celeridade ao andamento do processo de origem, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” à análise de determinados pleitos em detrimento de outros tão somente em decorrência de irresignação manejada pela parte perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior
, tal como pretende o impetrante; pois, neste caso, o que o causídico procura proteger é a garantia de celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) dos increpados.

Tanto é assim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou seu entendimento nesse sentido, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“O habeas corpus, ação constitucional destinado a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores
”
(STJ – HC 3.555/BA, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/1995, DJ 11/03/1996, p. 6658). Grifei.

“O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional,
não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos (...).”
(
HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

Portanto, não restando configurada flagrante ilegalidade na ausência de aplicação dos benefícios executórios aos pacientes, torna-se incabível a concessão da ordem; de maneira que, não padecendo a decisão vergastada de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de

MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MURIEL REYNAUD DE MATOS, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, RIBAMAR JUNIOR ALEXANDRINA RODRIGUES e WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022